Tribunal: STF
Processo: ARE 1600850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – ABORDAGENS POLICIAIS SUCESSIVAS – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS POR TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME: Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta contra o Estado de Mato Grosso do Sul, sob a alegação de que foi reiteradamente abordado e detido de forma indevida em razão do uso fraudulento de seus documentos por seu sobrinho, que teria cometido crimes em seu nome.
A sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Ponta Porã/MS julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação de ilícito estatal e inexistência de provas suficientes dos danos alegados, especialmente quanto às detenções mencionadas.
Irresignado, o autor interpôs apelação, reiterando a ocorrência de danos morais, falha administrativa e policial, e defendendo a configuração da responsabilidade objetiva do Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se à possibilidade de responsabilização objetiva do Estado por danos morais decorrentes de abordagens e detenções supostamente indevidas, motivadas por erro de identificação oriundo da utilização de documentos do autor por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade objetiva do Estado por atos comissivos ou omissivos de seus agentes (CF, art. 37, § 6º), desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.
No presente caso, embora haja indícios de uso indevido de documentos do autor por terceiro, as provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar as detenções reiteradas ou tratamento indevido por parte de agentes públicos.
As alegações do autor foram sustentadas principalmente por prova testemunhal, cuja fragilidade e ausência de presenciabilidade direta não se prestam a comprovar o efetivo abuso ou a ilegalidade das condutas estatais.
Precedentes do TJMS reconhecem que a mera abordagem policial, sem excesso ou ilegalidade comprovada, não configura ato ilícito indenizável. Situações semelhantes foram julgadas improcedentes ante a ausência de comprovação do dano ou da ilegalidade estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A responsabilização objetiva do Estado por atos de seus agentes exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.
A mera abordagem ou detenção, desde que motivada por registros existentes e ausente comprovação de excesso ou erro do agente estatal, não configura abuso de autoridade nem gera o dever de indenizar.
Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica desacompanhada de documentação probatória mínima.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXV; art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I; 487, I; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE 765139/RN, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/11/2017. TJMS, AC n. 0801790-69.2021.8.12.0024, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 10/09/2024. TJMS, AC n. 0800143-44.2018.8.12.0024, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 26/11/2020. TJMS, AC n. 0856249-56.2022.8.12.0001, Rel. Des. Waldir Marques, j. 04/12/2024. TJMS, AC n. 0822523-96.2019.8.12.0001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 26/09/2024. TJMS, AC n. 0803928-93.2022.8.12.0017, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 06/07/2023. TJMS, AC n. 0800020-39.2020.8.12.0036, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 31/08/2022. TJMS, AC n. 0800045-35.2014.8.12.0045, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 24/01/2022.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, X, XXXV, LVII e LXXV; e 37, §6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente